Tribunal: STF
Processo: ARE 1381348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TÉCNICO DE LABORATÓRIO PARA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL. UNIDADE DE SAÚDE SOBRAL/CE. EDITAL PARA CARGO PÚBLICO PRIVATIVO DE PROFISSIONAL DA SAÚDE. PRELIMINAR. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS ESTADUAIS. ART. 37, XVI,"C". POSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE DECLARAÇÃO NEGATIVA DE VÍNCULO COM O ESTADO DO CEARÁ. IMPOSSIBILIDADE. REMESSA E APELAÇÃO CONHECIDAS E IMPROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Antes de adentrar no mérito, em sede preliminar, o Estado do Ceará alegou em seu apelo o litisconsórcio passivo necessário dos demais aprovados, porém, entendo que não merece guarida essa inquietação, pois nas ações que versam sobre concurso público, só se cogita adotar essa providência no cenário em que o deslinde da causa possa ter reflexo nas esferas jurídicas ou pessoais dos outros concorrentes, o que não é o caso do presente feito.



    2. A impetrante, ora apelada, servidora pública estadual, técnica de laboratório do HEMOCE de Sobral, veio a ser aprovada em4º (quarto) lugar para o cargo de “Técnico de Laboratório para Agência Transfusional” dentro do processo de seleção promovido pelo Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) paraestatal regida pela Lei Estadual nº 12.781/97, consoante regras do Edital nº 2013/48 ISGH/HRN, que previa oferta de 07 (sete) vagas a serem providas pelo Hospital Regional Norte (Sobral).



    3. A despeito do princípio da vinculação ao edital, não poderia o instrumento prever vedação contrária ao que determina a Constituição, sob pena de ser inaplicável e a norma constitucional, em relação às exceções das alíneas do inciso XVI do art. 37, tem como única limitação aquela atinente à compatibilidade dos horários entre os dois cargos cumulados.



    4. Assim sendo, não há dúvida que a exigência de declaração negativa cerceia o direito de alguns servidores públicos de participarem do concurso, contrariando, desta forma, o princípio constitucional da ampla acessibilidade aos cargos públicos e o da isonomia, evidenciando-se, assim, motivo suficiente com vistas ao reconhecimento de ilegalidade das referidas cláusulas do edital.



    5. Dessa forma, considerando que a Carga Magna de 1988 erigiu e estabeleceu como fundamentais os princípios da isonomia de tratamento e da oportunidade, percebe-se que as cláusulas 6.5 do edital em comento vai de encontro aos primados da ampla competitividade, os quais devem nortear todo e qualquer processo seletivo.



    6. Conheço da Remessa e do Recurso de Apelação, para negar-lhes provimento."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal a quo não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do artigo 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/2/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 26/3/2015)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente